Tribunal: STF
Processo: RE 108897
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL. PRAZO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA. ART.
202 DO CÓDIGO COMERCIAL.
RAZOAVEL E A EXEGESE DO ART. 202 DO CÓDIGO COMERCIAL, SEGUNDO A
QUAL, PERFEITO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA, E DEIXANDO O VENDEDOR
DE ENTREGAR A COISA VENDIDA NO PRAZO ESTIPULADO, A OPÇÃO DO
COMPRADOR PARA DEMANDAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, INDEPENDE DO PREVIO
DEPOSITO DE 50%, PAGA A PRIMEIRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.